Tribunal: TJMT
Processo: 1013247-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013247-77.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,

DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO,

DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO - CPF: 940.876.791-87 (ADVOGADO), MARIA RITA SALDANHA - CPF: 568.208.011-49 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual
penal.
Mandado
de
segurança
. Restituição de veículo e desbloqueio de contas bancárias.
Indeferimento
.
Cautelares necessárias para a investigação criminal.
Segurança
denegada.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de restituição de veículo e desbloqueio de contas bancárias vinculadas à empresa da impetrante, no contexto da investigação criminal deflagrada pela “Operação Safe
Truck
”.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança em face de decisão judicial que indefere pedido de restituição de bem e desbloqueio de contas bancárias, passível de impugnação por recurso próprio; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a restituição do veículo e o desbloqueio das contas, à luz da ausência de demonstração de origem lícita e de interesse do bem para a investigação criminal.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança pode ser manejado por terceiro juridicamente interessado, ainda que haja recurso próprio contra a decisão impugnada, nos termos da Súmula n. 202 do STJ.

4. A restituição de bens apreendidos exige demonstração inequívoca de propriedade, origem lícita e ausência de vínculo com a prática delitiva, conforme previsão do CPP,
arts
. 118 e 120, e do CP, art. 91, II.

5. A existência de indícios de que o veículo e as contas bancárias estão ligados à organização criminosa investigada justifica a manutenção das medidas constritivas, dada a verossimilhança da participação da empresa nos esquemas ilícitos.

6. A ausência de prova documental capaz de afastar a suspeita de ilicitude dos recursos e da destinação do veículo inviabiliza a concessão da segurança, não sendo a via mandamental adequada à dilação probatória necessária.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
“1. É cabível mandado de segurança impetrado por terceiro juridicamente interessado contra decisão judicial que lhe afete diretamente, ainda que
exista recurso próprio. 2. A restituição de bens apreendidos exige demonstração cabal de origem lícita, titularidade e ausência de relação com o delito. 3. A presença de indícios de vínculo entre os bens e organização criminosa justifica a manutenção da medida constritiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; CPP,
arts
. 118, 120 e 156; CP, art. 91, II.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, Súmula n. 267; STJ, Súmula n. 202; STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.05.2019; STJ,
AgRg
na
ReCoAp
n. 145/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 11.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Maria Rita Saldanha
, contra atos reputados ilegais praticados pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais

-
Nipo
-
da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu
seu pedido de r
estituição do veículo
Jeep
Compass, placa a SPI4H83, cor Cinza, ano/modelo 2024/2024 e desbloqueio
d
a conta bancária da empresa
Reis Comercio
d
e Peças Ltda
.
,
na decisão interlocutória exarada no
s autos
do incidente

n.
1005965-56.2025.8.11.0042.

A impetrante alega que, no curso de uma investigação criminal envolvendo um de seus fornecedores por suposta receptação de módulos de motor de caminhão, houve a determinação de busca e apreensão na sede de sua empresa Reis Comércio de Peças Ltda., oportunidade em que também foi realizado o bloqueio total de suas contas bancárias.

Sustenta que a sua empresa realizou apenas transações regulares de compra de tampas de câmbio e outras peças aleatórias de caminhão, não tendo qualquer relação com o objeto da investigação criminal (módulos de motor); asseverando, outrossim, que o bloqueio de seus bens inviabiliza o pagamento de funcionários, fornecedores, tributos e outras obrigações essenciais, colocando em risco a sua existência.

Ressalta que requereu, inicialmente, o desbloqueio das contas bancárias e a restituição de veículo apreendido, mas teve o pedido indeferido pelo juízo de origem sob o

fundamento de que os bens interessam à instrução criminal e não ficou comprovada a sua origem lícita.

Aduz que a ilegalidade da medida constritiva por ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa, razoabilidade, proporcionalidade e preservação da empresa; bem como por ausência de indícios de sua participação em qualquer esquema criminoso.

Com base nesses argumentos requer, liminarmente, a concessão da segurança para determinar desbloqueio imediato das contas bancárias e a restituição do veículo apreendido. E, no mérito, a concessão definitiva da segurança, com a confirmação da medida de urgência, porventura, deferida.

O pleito liminar foi indeferido
pelo Desembargador Luiz Ferreira da Silva,
pelas razões consignadas no ID
283935860
, oportunidade em que se determinou a solicitação das informações à autoridade acoimada de coatora, que encaminhou o expediente que se vê no ID
285783851
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
287684379
, opin
a

“
pelo
não conhecimento do
mandamus
, com a extinção do feito sem análise do mérito, ou, caso conhecido, pela denegação da segurança
”
.

Em seguida, a
impetrante, por meio da petição exteriorizada no ID

289681391
,
reitera os motivos pelos quais entende que a ordem deve ser concedida.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Extinção
deste

processo

ante
a inadequação da via eleita

Como é sabido,
decisões como a tratada
nestes autos comportam

a interposição de
recurso cabível, próprio
e
adequado, especificamente a
apelação criminal,
em consonância com
a

Súmula
n.267do Supremo Tribunal Federal
,

assim
redigida:

“
N
ão cabemandadodesegurançacontra ato judicial passível derecursoou correição
.
”

No entanto,
p
ode o terceiro interessado impetrar mandado de segurança cont
r
a ato judicial em
processo
no qual não era parte, mas que atinja os seus interesses
, conforme se infere da
Súm
ula n.202do Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual
“
A
impetração desegurançaporterceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição derecurso
”
.

S
endo
assim
, embora a situação em testilha desafie
recurso
próprio, adequado e cabível à espécie, com esteio nos pressupostos contidos no art.5o, LXIX, daConstituição Federal,
conforme asseverado alhures,

nada impede o exame d
o mérito d
esta
açãomandamental
, a fim de
analisar se realmente procede a alegada existência de coação ilegal a direito líquido e certo
da
impetrante
.

Destarte,
esta
preliminar
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

Conforme relatado, a impetrante postula
a

restituição do veículo Jeep Compass, de placa SPI4H83, cor Cinza, ano/modelo 2024/2024 que
foi
aprendido durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos de n. 1019858-51.2024.8.11.0042, após a deflagração da “
Operação Safe
Truck
” e o desbloqueio das contas bancárias da sua empresa
Reis Comercio de Peças Ltda.
, determinado nos mesmos autos.

Extrai-se dos autos que o veículo em discussão
e as contas correntes da empresa Reis Comercio de Peças foram bloqueadas
durante o cumprimento d
o
mandado de busca e apreensão expedido nos autos n.
1019858-51.2024.8.11.0042
.
Após o cumprimento das diligências
, a impetrante postulou a restituição da coisa apreendida
e a liberação das contas
,
cujo pleito foi indeferido
pelo juízo
a quo
nestes termos:

Trata-se de pedido formulado pela defesa de Maria Rita Saldanha, pela restituição do veículo JEEP Compass, placa a SPI4H83, cor Cinza, ano/modelo 2024/2024 e pelo desbloqueio na conta bancária da empresa REIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou desfavoravelmente à pretensão do requerente (ID 190400533).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

São requisitos para a restituição de bens apreendidos: 1) a ausência de interesse do bem para o curso das investigações ou da instrução judicial; 2) a prova da propriedade do bem pelo interessado; 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento; e 4) como regra, o trânsito em julgado da sentença final.

É a conclusão do disposto nos artigos 118 e 120 do Código de Processo penal e 91, II do Código Penal:

[...]

Na hipótese dos autos, há indicativos de que os bens interessam às investigações e instrução judicial. Ademais, não restou comprovada a origem lícita dos bens em questão.

Com isso, acolho o parecer ministerial, em fundamentação per
relationem
, para indeferir o pedido de restituição:

“(...) Em que pese o apresentado pela requerente, é possível observar que, desde a aprovação da medida em 21/03/2025, conforme detalhado na representação e na decisão que concedeu a cautelar, não houve qualquer mudança nas circunstâncias que justificasse a revogação das medidas. Nos documentos analisados, fica claro, por meio de diversos trechos de conversas entre Joaquim e Luciano, que a empresa Reis Comércio de Peças Ltda. realizava negociações de maneira constante. Isso é evidenciado pelos prints que mostram os depósitos e pelos dados obtidos pela quebra de sigilo bancário, onde estão registradas as movimentações entre Joaquim, Jeferson e Luciano. O diálogo abaixo demonstra o alegado: (ID. 172301997 - Pág. 58/61) (...) Além das trocas de mensagens e operações bancárias acima, há inúmeras transações realizadas entre os investigados, onde é possível verificar a frequência das negociações. (ID. 172301997 - Pág. 66) (...)

Diante do exposto, o Ministério Público manifesta-se pelo indeferimento do pleito, eis que a requerente não trouxe qualquer elemento novo que justificasse a restituição do bem apreendido e o desbloqueio da conta bancária.”.

Em casos semelhantes, idêntico foi o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como são exemplos os seguintes julgados:

[...]

Dessa feita, INDEFIRO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO veiculado pela defesa
.
(ID
282890889
)

É cediço que a restituição de coisa apreendida está condicionada tanto à ausência de dúvida quanto à titularidade do bem pelo requerente, à demonstração da origem lícita do objeto e à inexistência de indícios de sua utilização na prática criminosa, nos termos dos
arts
. 118, 120 e 124 do Código de Processo Penal, c/c art. 91, II, do Código Penal. Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

“está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos
arts
. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal” [...]
(STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019,
DJe
20/05/2019).

A despeito dos argumentos aduzidos pela impetrante, não se visualiza demonstrada a plausibilidade do direito substancial invocado, a autorizar a concessão da segurança vindicada.

Com efeito, c
onsta
das informações remetidas pelo juízo de primeiro grau
que a apreensão do veículo se deu no bojo da “
Operação Safe
Truck
”, deflagrada com o intuito de desmantelar organização criminosa voltada à prática de crimes patrimoniais e financeiros, como receptação qualificada, adulteração de sinais identificadores de veículos, lavagem de capitais e associação criminosa, investigada no Inquérito Policial n. 1019900-03.2024.8.11.0042.

As diligências investigativas apontaram, com suporte em prints de mensagens extraídas de aparelhos celulares e quebras de sigilo bancário
,
que a empresa da impetrante —
Reis Comércio De Peças Ltda
— mantinha movimentações financeiras regulares e reiteradas com outros investigados, notadamente com Joaquim
[suposto proprietário]
, Jeferson e Luciano, este último apontado como elo entre a empresa e esquemas de aquisição de
peças de
veículos oriundos de crimes diversos.

De acordo com o juízo singular, as mensagens captadas nas conversas entre os investigados demonstram
, em tese,
não apenas o conhecimento da impetrante
acerca das operações, mas também sua possível participação ativa, ainda que indireta, na estrutura da organização criminosa, seja por meio da disponibilização da empresa como canal de escoamento financeiro, seja pela intermediação de bens em nome próprio. A complexidade das transações e a intensidade dos contatos reforçam a verossimilhança da tese acusatória de que o veículo em questão poderia ter sido adquirido com recursos de origem criminosa ou utilizado como instrumento da prática delitiva.

Eis, no ponto que interessa, parte do relatório policial que originou a deflagração das medidas cautelares ora combatidas:

Verificou-se que o investigado JOAQUIM BAIA DOS REIS NETO, CPF 593.474.901-30, recepta as peças de veículos de origens ilícitas no exercício da atividade comercial em condições que sabe ser produtos de crime. Infere-se das próprias mensagens de WhatsApp que constam
print ́s
de depósitos com movimentações de valores referentes aos pagamentos das peças de veículos tendo como remetente a empresa REIS COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA.

Além disso, verificou-se que que as contas investigadas dos suspeitos JEFERSON DALMORO (Líder da organização), LUCIANO RIBEIRO DE SOUZA (Líder da organização), RAYANE CRISTINE DOURADO VARELA e da empresa JM PECAS PARA CAMINHOES LTDA (Sócio proprietário JEFERSON DALMORO) receberam de formas contínuas em negociações de movimentações financeiras soma de valores de R$ 636.727,10 (Seiscentos e trinta e seis mil e setecentos e vinte e sete reais e dez centavos), referentes as compras de peças de origens suspeitas/ilícitas realizadas por JOAQUIM BAIA DOS REIS NETO (Empresa: REIS COMERCIO P
P
C LTDA). (ITEM 2.8.5 > QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO).

[...]

Após realizar a busca por evidências entre todas as mensagens compartilhadas entre si, foram destacados 03 trechos de conversas relevantes, nos quais LUCIANO e JOAQUIM tratam de assuntos referentes à comercialização de peças de caminhão.

A PRIMEIRA CONVERSA foi no dia 14/02/2022, onde ocorreu a negociação de DIVERSAS PEÇAS NO VALOR DE R$ 13.000,00; A SEGUNDA, foi no dia 02/03/2022, onde LUCIANO afirma que comprou 06 ECA, e oferece para JOAQUIM por R$4.500,00 cada PEÇA; a TERCEIRA foi no dia 16/03/2022, onde ocorreu a negociação de 03 TAMPA DA CAIXA DO MAM, no valor total de R$ 10.000,00; a QUARTA foi no dia 17/02/2022, onde ocorreu a negociação de 01 MÓDULO MOTOR MAN, no valor de R$ 2.000,00.

Ao analisar aos dados bancários vinculados aos investigados JEFERSON DALMORO (Líder da organização criminosa),
LUCIANO RIBEIRO DE SOUZA (Líder da organização criminosa), RAYANE CRISTINE DOURADO VARELA e da empresa JM PECAS PARA CAMINHOES LTDA (Sócio proprietário JEFERSON DALMORO), extrai-se que ocorreram várias movimentações de valores referentes as negociações de peças com o investigado JOAQUIM BAIA DOS REIS NETO (REIS COMERCIO P
P
C LTDA, CNPJ 27.561.447.0001-96). [...]

Embora a impetrante tenha juntado o Certificado de Registro de Veículo (CRV) para demonstrar a titularidade formal do automóvel, tal documento, por si só, não é hábil a comprovar a origem lícita dos valores utilizados para a aquisição, tampouco a desconexão entre o bem e os fatos criminosos apurados. A jurisprudência da Corte local é clara ao exigir prova cabal e idônea da licitude, do que se dessume o ônus probatório incumbente à própria requerente (art. 156, caput, do CPP), não sendo possível presumir boa-fé ou inocorrência de contaminação penal do patrimônio.

Ademais, o próprio Ministério Público, em parecer fundamentado, assinalou que não houve qualquer alteração relevante no estado fático desde o deferimento das medidas cautelares de busca, apreensão e bloqueio,
uma vez que,
da pesquisa realizada pela assessoria desta magistrada no sistema
PJe
de 1 Grau, constata-se que
o Inquérito Policial n.
1019900-03.2024.8.11.0042
ainda não foi concluído se encontra pendente de conclusão de diligências.

No que tange ao bloqueio das contas bancárias da empresa da impetrante, o contexto também se mostra incompatível com o deferimento da ordem. A autoridade apontada como coatora bem assentou que o
congelamento
de ativos financeiros foi baseado em fundadas suspeitas de que a empresa se prestaria a ocultar ou dissimular recursos advindos da prática criminosa, conforme a narrativa extraída da representação policial e corroborada pelos elementos colhidos até o momento.

Destaca-se que a impetrante não apresentou documentos contábeis, fiscais ou bancários que pudessem afastar
, de forma indene de dúvidas,
as suspeitas quanto à origem ilícita dos recursos ou comprovar a essencialidade das contas para o funcionamento da empresa. Limitou-se a alegar, de forma genérica, que o bloqueio
comprometeria sua atividade empresarial, sem comprovar, por meio de documentação, eventual risco de falência ou paralisação efetiva das operações.

Por derradeiro, impende sublinhar que a via estreita do mandado de segurança não permite a ampla dilação probatória necessária para elucidar as controvérsias fáticas que envolvem a vinculação do bem à organização criminosa.

A propósito, se
“há suspeitas de que o veículo apreendido constitua objeto, instrumento ou produto de crimes objeto da investigação, a justificar o interessar ao feito e à elucidação dos fatos”
(N.U 1009837- 84.2020.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 15.10.2020), a apreensão do bem mostra-se justificada.

Nesse contexto, somente a colheita de novos elementos na instrução criminal será capaz de elucidar os fatos investigados, esclarecer a responsabilidade d
os autores dos delitos
e, quiçá, afastar a tese de que o automóvel pode ter – ou não – relação com os delitos em análise.

Nesse sentido:

“[...] Incabível a restituição dos valores apreendidos, visto que não há certeza sobre sua propriedade e proveniência lícita e que, na hipótese de eventual condenação, esses valores, ainda que porventura não tenham origem ilícita, poderão ser declarados perdidos, consoante o art. 91, inciso II, alínea "b" e §§ 1o e 2o, do CP”
(STJ -
AgRg
na
ReCoAp
n. 145/DF, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 18/5/2021).

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça. No mérito, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental,
denego a segurança
almejada por
Maria Rita Saldanha
, mantendo inalterado o
decisum
vergastado, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025